Tribunal: TJPA
Processo: 0010510-61.2018.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010510-61.2018.8.14.0136

APELANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO: LUCILENE RIBEIRO VIEIRA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. ANULAÇÃO DE CONTRATO POR PROPAGANDA ENGANOSA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS SEM DESCONTO DE TAXAS. REVELIA. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em face de sentença que declarou a nulidade do contrato de consórcio por vício de consentimento, condenando a ré à devolução integral dos valores pagos, sem retenção de taxas, e à sucumbência recíproca quanto às custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve julgamento extra petita pela ausência de pedido expresso de anulação do contrato; (ii) estabelecer se a administradora de consórcio possui legitimidade passiva; (iii) determinar se é devida a restituição integral dos valores pagos, sem descontos, com incidência de juros e correção monetária desde o desembolso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a preliminar de incompatibilidade procedimental e a impossibilidade de fixação de honorários, pois o processo tramitou pelo rito comum após impugnação ao valor da causa.

Rejeita-se a alegação de julgamento extra petita, pois a pretensão de invalidar o contrato é extraível da narrativa dos fatos e fundamentos jurídicos apresentados na petição inicial, aplicando-se o princípio jura novit curia.

Reconhece-se a legitimidade passiva da administradora, pois seu preposto atuou diretamente na negociação, atraindo a responsabilidade prevista no art. 34 do Código de Defesa do Consumidor.

Resta configurada a nulidade do contrato de consórcio por vício de consentimento decorrente de propaganda enganosa e descumprimento do dever de informação, violando os princípios da boa-fé objetiva e da proteção ao consumidor.

É devida a restituição integral dos valores pagos, sem retenção de taxas administrativas, por força do art. 884 do Código Civil, para evitar enriquecimento sem causa.

A devolução dos valores deve ocorrer imediatamente, não se aplicando a regra da Súmula 35 do STJ, pois o caso não trata de desistência voluntária ou inadimplemento do consorciado, mas de resolução contratual por culpa exclusiva da administradora.

Mantem-se os juros de mora e a correção monetária a partir do efetivo desembolso de cada parcela, conforme arts. 389 e 395 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA em face da sentença proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Canaã dos Carajás nos autos da ação de rescisão de contrato e restituição de valores c/c danos morais, ajuizada por LUCILENE RIBEIRO VIEIRA SANTOS.

O dispositivo final foi assim proferido:

“Por fim, não há que se falar em retenção de taxas de administração, pois o contrato é declarado nulo desde sua origem, não possuindo qualquer validade.

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I do NCPC, ACOLHO PARCIALMENTE O PEDIDO DA PARTE AUTORA, EXTINGUINDO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO para:

I – CONDENAR A PARTES RÉ, no pagamento de indenização por danos materiais (devolução dos valores pagos) no importe de R$8.453,05 (oito mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e cinco centavos) a ser corrigido com juros de mora de 1% ao mês a contar da data do fato/evento danoso (art. 398 CC e Súmula 54 do STJ), além de correção monetária pelo INPC a partir do prejuízo – Súm. 43 do STJ;

II – CONDENAR A PARTE RÉ, diante da sucumbência recíproca, ao pagamento de 50% das custas e do valor de R$900,00 a título de honorários sucumbenciais em favor dos advogados da parte autora. Do mesmo modo, deve a PARTE AUTORA ao pagamento de 50% das custas e do valor de R$900,00 a título de honorários sucumbenciais em favor dos advogados da parte ré”

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente a incompatibilidade da demanda com o rito da Lei 9.099/95, tendo em vista que o valor do contrato questionado ultrapassa o teto de 40 salários-mínimos previsto para aplicação da referida norma. A ocorrência de julgamento extra petita, pois não constou na petição inicial pedido específico de rescisão contratual e sua ilegitimidade passiva.

No mérito, alega a inobservância da Lei 11.795/2008, que determina que, em casos de desistência ou cancelamento de consórcio, a devolução de valores deve ocorrer apenas após o término do grupo, sob o fundamento de que a devolução antecipada prejudicaria os demais consorciados.

Defende a necessidade de incidência de taxas e encargos administrativos sobre os valores a serem restituídos, incluindo taxa de adesão, taxa de administração, fundo de reserva, seguro de vida e multa rescisória de 20%, bem como a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios em sede de Juizados Especiais Cíveis e inadequação do termo inicial para incidência de correção monetária e juros, que deveriam incidir apenas após o encerramento do grupo.

Ao final, postula o provimento do recurso para julgar totalmente improcedente os pedidos autorais.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Diante da presença dos pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Preliminares.

2.1.

Da incompatibilidade com o rito da Lei 9.099/95 e impossibilidade de fixação de honorários advocatícios.

Afasto a preliminar de incompatibilidade com o rito dos Juizados Especiais e a alegação de impossibilidade de fixação de honorários advocatícios, uma vez que o Juízo de origem acolheu a impugnação ao valor da causa e determinou a tramitação do feito pelo rito comum (ID 6716707 - Pág. 4).

Portanto, não há que se falar em incompatibilidade procedimental ou impedimento à condenação em verba honorária.

2.2.

Do julgamento extra petita.

A alegação de julgamento extra petita também não merece acolhimento.

Embora a parte autora não tenha formulado pedido explícito de rescisão ou anulação do contrato, da leitura integral da petição inicial é possível extrair tal pretensão, considerando que os fundamentos apresentados na peça dizem respeito à violação do dever de informação no momento da celebração do negócio jurídico questionado.

Como é sabido, o que delimita os contornos da lide são os fatos narrados e não a qualificação jurídica atribuída pelo autor, em atenção ao princípio jura novit cúria (o Tribunal conhece a lei. No caso em tela, os fatos descritos na inicial evidenciam a intenção de invalidar o negócio jurídico firmado entre as partes, não havendo que se falar em julgamento fora dos limites do pedido

2.3.

Da ilegitimidade passiva

As evidências constantes dos autos demonstram de maneira inequívoca que quem participou da negociação atuava como correspondente da MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., estabelecendo-se, portanto, a responsabilidade da apelante pelos atos praticados por seu preposto, nos termos do art. 34 do Código de Defesa do Consumidor.

3.

Mérito.

No que concerne ao mérito propriamente dito, destaco, inicialmente, que a apelante, embora regularmente citada (conforme ID 6716705 - Pág. 10), não apresentou contestação em tempo hábil, operando-se os efeitos da revelia.

As provas produzidas nos autos, em especial as mensagens que instruíram a petição inicial, não deixam dúvidas de que a conduta da ré, caracterizada pela utilização de informações inverídicas acerca da promessa de contemplação na fase pré-contratual, violou o princípio da boa-fé objetiva e foi determinante para a caracterização do vício de consentimento em que incorreu a autora quando da aquisição da quota de consórcio.

É dever do fornecedor, nos termos do art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, apresentar informações claras e precisas a respeito do negócio jurídico a ser celebrado, bem como acerca de suas condições essenciais, oferecendo esclarecimentos adequados ao consumidor. No caso em análise, a ré descumpriu tal dever ao induzir a parte autora a erro quanto às características e condições do consórcio contratado.

Diante da anulação do contrato por propaganda enganosa/ato ilícito, impõe-se a restituição das partes ao
status quo ante
, o que implica na devolução integral dos valores pagos, sem dedução de quaisquer encargos ou taxas administrativas. A retenção de valores, neste contexto, configuraria enriquecimento sem causa da administradora de consórcios, em evidente ofensa ao art. 884 do Código Civil.

No que se refere ao momento da restituição, ressalto que não se aplica à espécie a Súmula 35
[1]
do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que o caso em apreço não versa sobre desistência ou exclusão do consorciado por inadimplemento das parcelas contratuais, mas sim sobre resolução do contrato de consórcio por culpa exclusiva da administradora ré e seu representante.

Nessa perspectiva, a devolução dos valores pagos pela parte autora deve efetivar-se imediatamente, não havendo justificativa para postergar a restituição até o encerramento do grupo. Entendimento contrário legitimaria o enriquecimento sem causa da ré, que falhou na prestação do serviço, em detrimento da parte autora, que ficaria privada de seu investimento por longo período, considerando que o consórcio em questão tinha previsão de duração de 120 meses.

De igual modo, os juros de mora e a correção monetária incidem a partir do desembolso de cada parcela, por aplicação dos princípios da restituição integral e da responsabilidade civil (arts. 389 e 395 do CC).

Assim, não se vislumbram motivos para a reforma da sentença.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Considerando o trabalho adicional realizado nesta instância, majoro os honorários arbitrado na origem em desfavor da administradora de consórcio para R$1.500,00.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
S
ú
mula 35, STJ. Incide corre
çã
o monet
á
ria sobre as presta
çõ
es pagas, quando de sua restitui
çã
o, em virtude da retirada ou exclus
ã
o do participante de plano de cons
ó
rcio.

Belém, 27/05/2025